Tribunal: STF
Processo: Rcl 59632
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Ref. Petição 52158/2024.



    Mediante a Petição em referência, a parte ora embargante, interpõe recurso extraordinário em face do acórdão da Segunda Turma desta Corte que negou provimento ao agravo regimental na reclamação, integrado por aquele que rejeitou os embargos de declaração que se seguiram (eDOC 49).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece ser conhecido.



    É que não cabe recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, 



    A hipótese de cabimento do art. 102, III, da CF, pressupõe a atuação desta Corte como instância extraordinária competente para apreciar as causas decididas em única ou última instância por cortes diversas, e não pelo próprio STF. 



    Sendo o STF a última instância do Poder Judiciário brasileiro, inexiste instância a ele superior para a qual pudesse ser encaminhado o processo em grau de recurso. 



    Logo recurso revela-se manifestamente incabível. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO DE ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA. A previsão do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal é adequada em se tratando de decisão de órgão do Judiciário. Impossível empolgá-la visando à impugnação de acórdão do próprio Supremo Tribunal Federal, ainda que formalizado por Turma. AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (AI 233018 AgR-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 29-02-2000, DJ 04-08-2000)



    Mesmo que assim não fosse, o recurso é intempestivo.



    O prazo para interposição do recurso extraordinário, quando cabível, é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC. 



    Na espécie, o inconformismo foi protocolado nesta Corte em 6.5.2024 (eDOC 50), quando já transitado em julgado a acordão recorrido (eDOC 48).



    Por tais razões, não conheço do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente